Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 191008269, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700575-31.2019.8.07.0001, proposta em face de LUCIANO DOMINGUES GONCALVES (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelo sistema SNIPER. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58253109), sustenta, em síntese, que, após esgotar todas as diligências típicas e constatar a ausência de bens e movimentações financeiras do agravado/executado, solicitou a pesquisa patrimonial via sistema conveniado SNIPER, que foi indeferida pelo juízo de origem. Argumenta que o sistema SNIPER traz uma série de benefícios às partes e ao próprio juízo, uma vez que foi criada para garantir maior efetividade, tendo como maior diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional, revelando-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para a satisfação do débito exequendo. Defende que a nova ferramenta está disponível para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, à vista disso, o artigo 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor. Argumenta que a gama de informações acessíveis pelo sistema SNIPER eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à agravante a fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da executada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização do novo sistema SNIPER em desfavor do agravado e, no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER, levando em consideração sua efetividade e assim ver garantido o seu direito na tentativa de localização de bens em nome da parte agravada. Preparo (ID 58253110). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização do novo sistema SNIPER em desfavor do agravado/executado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.